Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-31.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003195-31.2019.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
LUCIMARI APARECIDA FERRAZ, é embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
TORRES DO TABOÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-31.2019.8.26.0609/50000 - Voto no 3363
2/5
amb
Embargos de Declaração Cível no 1003195-31.2019.8.26.0609/50000
Embargante: Lucimari Aparecida Ferraz
Embargado: Condomínio Residencial Torres do Taboão
Comarca: Taboão da Serra - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Rafael Rauch
Número de origem: 1003195-31.2019.8.26.0609
VOTO No 3363
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição

Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil

Insurgência recursal desvirtuada
Embargos de declaração
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucimari
Aparecida Ferraz contra acórdão que, nos autos de ação anulatória de assembleia
condominial ajuizada em face do Condomínio Residencial Torres do Taboão, manteve
sentença de improcedência da demanda.
Alega, em síntese, que há contradição no acórdão embargado, na
medida em que condôminos inadimplentes participaram da assembleia impugnada.
Sustenta, ademais, que o decisum é omisso vez que não apreciou alegação de condôminos
que não estavam presentes na assembleia em questão foram eleitos para o conselho do
condomínio.
O embargado se manifestou as fls. 21/25.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-31.2019.8.26.0609/50000 - Voto no 3363
3/5
amb
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e corrigir erro material.
Não obstante, a embargante em suas razões, busca, na realidade,
rediscussão da matéria, descompassada dos pressupostos autorizadores para excepcional
manejo desta via integrativa.
O c. Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, já decidiu que:
“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido” (EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Insta observar, ademais, que “o juiz não tem obrigação de
responder a todos os argumentos das partes (v. CPC 489 § 1° IV), mas tem o dever de
examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição
do pedido do autor”1. Com efeito, o acórdão embargado analisou todas as questões
relevantes para o deslinde da causa, indicando os fundamentos adotados.
Assim, da análise da prova dos autos, concluiu-se pela inexistência
de irregularidade na assembleia condominial impugnada apta a ensejar a anulação do ato.
Documentos juntados pelo embargado, neste sentido, demonstraram a realização de
acordos para quitação de parcelas condominiais em atraso (fls. 685/686), de forma que
quando da assembleia os respectivos condôminos estavam aptos a participar do ato.
1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1155-1154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-31.2019.8.26.0609/50000 - Voto no 3363
4/5
amb
Além disso, é desprovida de fundamento a alegação da embargada
de que condôminos que não estavam presentes na assembleia foram eleitos. Isto porque,
ainda que se admita a falta de assinatura na lista de presença, a ata da assembleia dá conta
da presença dos condôminos mencionados pela embargante, que foram na ocasião,
inclusive, eleitos para o conselho consultivo. Assim, a falta de assinatura poderia apenas
configurar simples irregularidade, incapaz de macular o ato em questão.
Não prospera, ademais, a alegação de que uma das condôminas não
seria proprietária da unidade autônoma, de forma que não poderia participar da assembleia,
vez que a própria embargante afirmou na exordial que figura como proprietário do bem o
marido da condômina.
Conclui-se, desta forma, que a embargante evidentemente busca a
rediscussão do tema, com efeito modificativo, o que se mostra inadmissível, neste passo,
pois a providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor. É certo, ademais, que o inconformismo com relação ao disposto
no acórdão deve ser alegado mediante o recurso próprio cabível.
Vale lembrar a lição do Ministro Raul Araújo, quando do
julgamento do EDcl no AgRG nos EAREsp no 433.096/RJ, julgado em 07.12.2016:
“... Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022),
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não
concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o
conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão,
mas de inconformismo da parte com o julgamento”.
Não havendo, pois, no acórdão embargado qualquer dos
pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas, mero inconformismo por parte da embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-31.2019.8.26.0609/50000 - Voto no 3363
5/5
amb
3. Em face do exposto, rejeita-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator